Tribunal: STF
Processo: RE 1506093
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. COMPOSIÇÃO GRÁFICA. SERVIÇO PERSONALIZADO E SOB ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 156 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA .



    1. O extinto TFR havia editado a Súmula 143, dispondo que " os serviços de composição e impressão gráficas, personalizados, previstos no art. 8º, § 1º, do Dec-lei 406/68, com as alterações introduzidas pelo Dec.lei 834/69, estão sujeitos apenas ao ISS, não incidindo o IPI ". O Superior Tribunal Federal, sobre a matéria, editou a Súmula 156, de seguinte teor: " A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS ".



    2. Destarte, a interpretação dada pela Corte uniformizadora, é a de que a atividade que prepondera para fins da incidência tributária é a de prestação de um serviço personalizado, destinado, diretamente, ao consumidor final, que o difere da atividade industrial.



    3. Dispõe o atual Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto nº 7.212 de 15.06.2010, o seguinte: "Art. 3º Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único, e Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º)." "Art. 5º Não se considera industrialização: [...] V - o preparo de produto, por encomenda direta do consumidor ou usuário, na residência do preparador ou em oficina, desde que, em qualquer caso, seja preponderante o trabalho profissional;"



    4. No caso concreto, a autora teve contra si lavrado auto de infração pela ausência de recolhimento de IPI, já que a contribuinte teria classificado, equivocadamente, alguns de seus produtos na Tabela TIPI (i ) bobinas de/para PDV; (ii) formulário contínuo personalizado multivias; (iii) formulário contínuo documento fiscal e (iv) formulário contínuo personalizado simples ), na posição 49 , que indica produtos de indústrias gráficas, com alíquota 0% (zero por cento) de IPI na saída.



    5. Segundo narrado, na sua peça inicial, " a CENTAURO recebe grandes bobinas de papel em branco(insumo) e tinta apropriada, e as transforma em diversos impressos personalizados (já devidamente especificados anteriormente e cujas amostras seguem anexas a esta petição) tudo mediante prévia encomenda dos seus clientes . [...] tais impressos personalizados são individualizados a partir da solicitação do cliente, com a inclusão das solicitações e campos por eles encomendados ".



    6. A classificação dos produtos, então, deve guardar consonância com a sua destinação a partir da atividade exercida pela empresa, no caso, a de realização de um serviço personalizado. Com efeito, considerando que a atividade comercial realizada pela parte autora é a confecção de materiais gráficos sob encomenda, de forma personalizada, a prestação desse serviço está sujeita apenas ao ISS.



    7. Majora-se a verba honorária em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    8. Apelação desprovida. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso IV; 155, inciso II, §2º, inciso IX, alínea b; e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente